Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por AVENICE FERREIRA DIAS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sobreveio decisão que deferiu a liminar e determinou o fornecimento do medicamento pelo ente público, no prazo de 10 (dez) dias (ID 45855279). O DISTRITO FEDERAL apresentou informações (ID 48136672). Intimada para se manifestar, a apelante informou que não está recebendo a medicação e requereu o sequestro de verbas (ID 48631008). Ante o exposto, intime-se o DISTRITO FEDERAL para promover o cumprimento da liminar no prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sequestro das verbas públicas. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102